Tribunal: STF
Processo: ARE 1503569
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores.



    4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.